Tribunal: STF
Processo: ARE 1266516
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE APÓS A LEI Nº 10.256/2001. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 15/2017, DO SENADO FEDERAL.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874-RG, considerou constitucional a contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001.



    2.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Resolução do Senado Federal nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874-RG. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.